Tribunal: TJPA
Processo: 0803023-27.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2020-09-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803023-27.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: MUNICIPIO DE MARABÁ - FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL, SERVICO DE SANEAMENTO AMBIENTAL DE MARABA, MUNICIPIO DE MARABA

AGRAVADO: MARABA LUZ SPE S.A

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA COM PEDIDO DE LIMINAR. LIMINAR SUSTANDO OS EFEITOS DO ATO ANULATÓRIO. ARGUMENTOS RECURSAIS QUE, NUM EXAME APRESSADO, NÃO RESVALAM NA PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS VISANDO A CONCESSÃO DA LIMINAR PLEITEADA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTOS NOVOS CAPAZES DE DEMONSTRAR A VIABILIDADE DO DIREITO PLEITEADO. RECURSO DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

acórdão

Vistos, etc.

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe negar provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de vinte e oito de setembro aos cinco dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte.

Turma Julgadora: Desembargadores Ezilda Pastana Mutran (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Maria Elvina Gemaque Taveira (Membro).

Belém, 05 de outubro de 2020.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno EM AGRAVO DE INSTRUMENTO

interposto pelo
MUNICÍPIO DE MARABÁ
contra decisão monocrática da minha lavra (id. 667399), em que indeferi o pedido de concessão do efeito suspensivo, tendo sido a ementa do referido julgado lavrada nestes termos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO. SUPOSTAS IRREGULARIDADES AFERIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO. DECISÃO DO JUÍZO DE ORIGEM SUSTANDO TÃO SOMENTE O ATO ANULATÓRIO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM IN MORA
. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO.

Em suas razões (id. 744971), o agravante, após resumir os fatos, sustenta que o processo licitatório, cujo ato anulatório foi suspenso por decisão do juízo de primeiro grau, está eivado de inúmeras nulidades, descrevendo as seguintes:

“...

a)
Abertura da Licitação e Aprovação do Edital pelo Gestor Municipal e não pelo Comitê Gestor de PPP, contrariando disposição do art.14, III da Lei nº 11.079/2004 (fls. 3245/Proc 920/2016);

b) Falta de realização de chamamento público para manifestação de terceiros, contrariando disposição do §7º do Decreto nº 8428/2015, já que a abertura da Parceria foi provocada pela empresa Impetrante. (fls. 3247/Proc 920/2016);

c) Consulta Pública Falha, contrariando art. 10, VI da Lei 11.079/2004, que impõe a obrigação de submissão da minuta de edital e de contrato à consulta pública, mediante publicação na imprensa oficial, em jornais de grande circulação e por meio eletrônico, que deverá informar a justificativa para a contratação, a identificação do objeto, o prazo de duração do contrato, seu valor estimado, fixando-se prazo mínimo de 30 (trinta) dias para recebimento de sugestões, cujo termo dar-se-á pelo menos 7 (sete) dias antes da data prevista para a publicação do edital (fls. 3248/3250/Proc 920/2016);

d) Falta de autorização Legislativa( Fls. 3253/Proc 920/2016);

e) Falta de Relatório contendo dados concretos sobre a capacidade financeira do Município para pagamento, os riscos e inclusão do projeto na estratégia fiscal do Município, cumprimento dos limites fixados nos arts. 22 e 23 da Lei Municipal nº 17.640/2014, bem como, demonstrativo do aumento das despesas criadas ou aumentadas não afetará as metas e resultados ficais e que os seus efeitos financeiros, serão compensados pelo aumento permanente de receita ou pela redução permanente de despesa (fls. 3256/Proc 920/2016);

f) Falta de assinatura da autoridade expedidora do Edital (Fls. 3259/Proc 920/2016);

g) Exigência cumulativa de prestação de garantia da proposta cumulada com capital mínimo, contrariando disposição do art. 31§2º da Lei nº 8666/93 (Fls. 3269/Proc 920/2016);

h) Restrição da competitividade por exigência de quantitativo mínimos nos atestados de capacidade técnica e exigência de Selo ISSO como critério da habilitação (fls. 3271/ 3273Proc 920/2016);

i) Falhas na formação do Preço de Referência, face a inexistência nos autos de planilha orçamentária com a composição dos custos unitários de itens/serviços para demonstrar os custos referentes ao valor de R$ 420.000.000,00 (quatrocentos e vinte milhões) (fls. 3274/Proc. 920/2016);

j) Parecer da Auditoria Contábil nº 157/2016, informando está ilegível as demonstrações contábeis impossibilitando a análise dos índices financeiros, exigidos no Edital do certame e ausência do Termo de Abertura e Encerramento e da Certidão de Regularidade do Contador (fls. 3275/Proc 920/2016)

...”

Diz que ilicitudes comprometem a lisura do processo e ferem o princípio da legalidade, não tendo como ser ele mantido.

Alega que a persistência dos efeitos liminar concedida repercutirá no impedimento de adotar medidas necessárias à promoção de economia nos gastos com a energia elétrica e a melhoria no sistema de iluminação pública, como também a realização de processos licitatórios para a contratação de serviços de iluminação pública.

Salienta a existência do “periculum in mora inverso”, dada a violação dos princípios da separação dos poderes e da legalidade.

Salienta também a impossibilidade de se manter o contrato com empresa agravada, que está eivado de vício.

Requer a reconsideração da decisão agravada e, no mérito, o provimento do recurso.

Manifestação ministerial neste grau opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso (id. 888167).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual (id. 1381782), porém, em virtude da necessidade de diligências, retirei-o de pauta e determinei a intimação do agravado para apresentar contrarrazões (id. 3218182).

Contrarrazões ao agravo interno requerendo a manutenção da decisão agravada e que todas as intimações sejam realizadas em nome do Dr. Eduardo Cavalcante Gauche, OAB/DF n° 18.739 (id. 3328930).

Determinei a inclusão do feito em pauta de julgamento virtual.

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de agravo interno, pelo que passo analisá-lo.

Verifico que a insurgência do agravante diz respeito aos fundamentos utilizados para o indeferimento do efeito excepcional, aproveitando a oportunidade reiterar os argumentos do mérito do recurso, requerendo ao final a concessão do efeito pretendido.

Contudo, em que pese as argumentações jurídicas do recorrente, necessário frisar que o julgador não está adstrito aos fundamentos legais ventilados pelas partes na sustentação dos seus argumentos, pelo contrário, a obrigação, dentro da órbita processual constitucional, é proferir decisões com fundamentos, mesmo que venham a colidir com as pretensões expostas pelas partes.

Sobre a tese sustentada pelo ora recorrente, diviso não existir, no momento, a demonstração do perigo da demora, pois, conforme assentado na decisão refutada, a liminar deferida pelo juízo de origem consiste apenas na sustação do procedimento administrativo até que se delibere acerca dos pontos alegados como sendo vícios insanáveis pela autoridade administrativa.

Sendo assim, diante do cenário processual apresentado, entendo justa e razoável, por ora, a mantença da decisão agravada.

Ressalto que o trâmite do agravo de instrumento ainda está no seu começo e há necessidade da instauração do contraditório, para que, mais adiante, haja possibilidade de análise mais amiúde do objeto da demanda.

A decisão agravada é apenas do pedido de antecipação da tutela recursal, pautada em cognição superficial e preliminar, não importando em exame acurado do mérito.

Desse modo, a decisão agravada deve ser mantida em todos os seus termos.

Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso de agravo interno, nos termos da fundamentação ao norte lançada.

Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento no prazo legal.

Em seguida, remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação conclusiva sobre o mérito do agravo de instrumento, caso entenda necessário.

Após, conclusos.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3731/2015 – GP.

Belém/PA, 05 de outubro de 2020.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 07/10/2020